Tribunal: TJBA
Processo: 8000907-40.2023.8.05.0122
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000907-40.2023.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: ELIANE ANDRADE BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA ANDRADE CARDOSO

ESPÓLIO: JOSE CANDIDO ROCHA ARAUJO

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO SALARIAL POSTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu Mandado de Segurança, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender que o pedido da impetração se confundiria com a execução de decisão da Justiça do Trabalho. A impetrante alegou a ilegalidade de ato administrativo do Município de Itambé, praticado em julho de 2023, que reduziu sua remuneração, em afronta à Lei Municipal nº 076/2011 e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, após sua migração para o regime estatutário em setembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução salarial praticada pela Administração Municipal em 2023 configura mero descumprimento continuado de sentença trabalhista de 2017 ou se consubstancia ato administrativo autônomo; (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança constitui via processual adequada para impugnar o referido ato no âmbito da Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A migração do regime jurídico da servidora de celetista para estatutário, em 2021, atrai a competência da Justiça Comum para processar e julgar ações relativas à sua relação funcional, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI nº 3.395.
A redução remuneratória promovida pelo Município em 2023 configura novo ato administrativo autônomo, não se confundindo com o cumprimento ou descumprimento de sentença trabalhista anterior, e, portanto, insuscetível de execução pela Justiça do Trabalho.
O Mandado de Segurança é cabível para impugnar atos administrativos lesivos que afetem direito líquido e certo de servidor público, especialmente nos casos de supressão remuneratória sem respaldo legal ou sem prévio processo administrativo.
O ato impugnado possui natureza de trato sucessivo, sendo possível a tutela jurisdicional voltada à cessação da lesão e ao restabelecimento dos pagamentos futuros, vedado, contudo, o pagamento de valores retroativos anteriores à impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.
A extinção do Mandado de Segurança por inadequação da via eleita impede o exame do direito da servidora perante a jurisdição competente, configurando ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e erro de julgamento da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A redução salarial de servidora pública estatutária, promovida por ato administrativo após a migração de regime jurídico, configura fato novo e autônomo, sujeito à apreciação da Justiça Comum.
O Mandado de Segurança é via processual adequada para impugnar ato administrativo que reduza parcela remuneratória de forma unilateral, desde que demonstrado o direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.
A vedação ao pagamento de parcelas pretéritas em sede de Mandado de Segurança não impede o processamento do feito quanto à cessação do ato lesivo e à tutela futura do direito violado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXIX; art. 114, I. Lei 12.016/2009. Lei Municipal nº 076/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15.04.2020, DJe 01.07.2020. Súmulas STF nºs 269 e 271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000907-40.2023.8.05.0122, tendo como Apelante
ELIANE ANDRADE BRITO DOS SANTOS

e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à

unanimidade de votos,

em
CONHECER E
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA